Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO NO PERÍODO DE AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AFASTAMENTOS VOLUNTÁRIOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto relativo ao adicional de periculosidade ou insalubridade na remuneração dos substituídos, durante os afastamentos previstos na Lei Complementar Distrital no 840/2011, excetuadas as hipóteses de afastamento das atividades pelos motivos elencados no artigo 165, incisos III, alínea ‘c’, IV, V e parágrafo único, da referida lei, e pague os valores decorrentes do adicional, no que se refere ao quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, conforme apurado, caso a caso, em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, desde quando deveriam ter sido pagos, e juros de mora, nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, desde a citação. Por fim, em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou o réu a arcar com a integralidade das custas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

2. Não estando as razões do apelo dissociadas dos fundamentos da sentença, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Os adicionais de periculosidade e insalubridade possuem natureza propter laborem. Assim, tem-se que o requisito sine qua non para a percepção do adicional de periculosidade é o necessário contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto, para a percepção do adicional de insalubridade, é o servidor estar trabalhando com habitualidade em locais insalubres.

4. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não são devidos quando o servidor se encontrar afastado de suas atividades por ato voluntário, cujas hipóteses estão elencadas no artigo 165, inciso V e parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Precedentes.

5. Tratando-se de condenação ilíquida, atrai o disposto no § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC, determinando que a definição dos percentuais estabelecidos no § 3o apenas ocorrerá quando liquidado o julgado, quando então será avaliada a correta verba a título de honorários advocatícios.

6. Remessa Necessária e apelação da parte autora parcialmente providas. Apelação do Distrito Federal desprovida.